Tribunal: TJSP
Processo: 1011960-58.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
*Ação revisional – Contratos empréstimo consignado representados por cédulas de crédito bancário – Desconto das prestações no benefício previdenciário do autor – Alegação de cobrança do custo efetivo total (CET) superior à limitação da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008 – Descabimento – Contratos celebrado na vigência da Instrução Normativa no 92, de 28/12/2017, permitindo a taxa mensal

Ementa:
*Ação revisional – Contratos empréstimo consignado representados por cédulas de crédito bancário – Desconto das prestações no benefício previdenciário do autor – Alegação de cobrança do custo efetivo total (CET) superior à limitação da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008 – Descabimento – Contratos celebrado na vigência da Instrução Normativa no 92, de 28/12/2017, permitindo a taxa mensal de juros remuneratórios até o teto mensal de 2,08%, inexistindo qualquer abusividade praticada pela financeira ré – A limitação prevista na Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008 é aplicável apenas aos juros remuneratórios, não se aplicando ao custo efetivo total (CET) por contemplar outros encargos financeiros – Taxas de juros que não se confundem com CET – Abusividade não evidenciada – Recurso negado.*